Tribunal: TJDFT
Processo: 0700866-65.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMAS PROVOCADOS À VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. RÉU NÃO REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. Dada a adoção da teoria da actio libera in causa pelo ordenamento pátrio, descabe acolher alegação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade quando o crime é praticado pelo agente em estado voluntário de embriaguez. Em sede de análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, correta a valoração negativa das consequências do crime, quando o abalo psicológico ocasionado na vítima ultrapassa a normalidade ínsita ao próprio tipo penal, ocasionando trauma anormal ou significativa mudança comportamental na rotina da vítima. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera a incidência da fração de 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima cominada em abstrato ao crime, por cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. A multa é sanção penal, estipulada pelo legislador para o delito em questão, inexistindo previsão legal para sua exclusão em razão da situação econômica do réu. Cominada a réu não reincidente pena privativa de liberdade superior a 4 anos e que não excede a 8 anos, e que ostente valoração negativa de circunstâncias judiciais, correta a definição do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.